Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRAPOSIÇÃO DA PARTE ADVERSA. PONDERAÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA DETERMINADOS ATOS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA LIMITADA AO RECURSO. POSSIBILIDADE. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. UNIÃO ESTÁVEL. INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO. LIMITES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO ORIGINÁRIA.
1. Nos estreitos limites da cognição possível para este fase processual no que se refere ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência na origem, diante do pedido de gratuidade de justiça e a presunção relativa correlata que prestigia o pleito do requerente também em grau recursal, possível a concessão da benesse especificamente para este recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil), sem prejuízo do exame e da manifestação do juízo a quo quanto ao tema no que repercute aos demais atos do processo originário.
2. Os alimentos são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).
3. A aferição da capacidade econômica do alimentante e o pleito de revisão para majoração ou minoração dos alimentos são questões aferíveis pelas provas produzidas pelas partes e que conduzirão à constatação da capacidade de cada um com base nos princípios da solidariedade e da mútua assistência que deve nortear a fixação dos alimentos provisórios entre companheiros, razão que se insere no contexto da solidariedade familiar e da dignidade da pessoa humana, lastreada a fixação nas necessidades materiais do alimentado e das possibilidades econômicas do alimentante, observado o caráter transitório e excepcional desta espécie de obrigação alimentar.
4. Nos limites da cognição possível para o agravo de instrumento, o confronto das informações trazidas pelas partes revela que o feito depende de incursão verticalizada da cognição no processo originário com a ampla possibilidade de produção probatória, mas que os valores até então fixados a título de alimentos provisórios denotam contornos de possibilidade, necessidade e proporcionalidade para o agravante satisfaça razoavelmente obrigação quanto aos alimentos provisórios.
5. Recurso conhecido e desprovido.